Tribunal: TJMT
Processo: 0004196-27.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0004196-27.2011.8.11.0040
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Recorrido: Vlademir Mendonça do Prado
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-SUPLEMENTAR POR ACIDENTE DE TRABALHO CONVERTIDO EM AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.032/95 – TEMA N. 388/STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
É inadmissível, em ação de revisão de benefício previdenciário, a substituição, com a consequente majoração do percentual, do auxílio-suplementar, concedido na vigência da Lei n. 6.367/1976, pelo auxílio-acidente, criado pela Lei n. 8.213/1991, com a previsão da Lei n. 9.032/1995, visto que os benefícios previdenciários devem ser regulados pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0004196-27.2011.8.11.0040, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao INSS que revise a revisar o benefício previdenciário de auxílio-suplementar/acidente, de acordo com a Lei n. 9.032/95, em benefício da parte Autora.
O Recorrente sustenta, em síntese, que a pretensão do Autor não prospera, já que o benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, logo, não há falar na substituição do auxílio-suplementar pelo auxílio-acidente, tampouco na revisão do valor do salário de benefício, nos termos da Lei n. 9.032/95.
A Recorrida pugnou pelo desprovimento do Recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.
Logo, exerço, humildemente, o juízo de retratação e torno sem efeito a decisão de id. 7628574.
Quanto ao mérito da controvérsia, denota-se dos autos que o Autor pretendeu, com a inicial, a substituição do beneficio do auxílio-suplementar, regulamentado pela Lei n. 6.367/1976, pelo beneficio do auxílio-acidente, previsto na Lei n. 8.213/1991, bem assim, a revisão do valor do salário de benefício, nos termos da Lei n. 9.032/95.
Ao resolver a controvérsia, o Juízo a quo julgou, parcialmente, procedente os pedidos e condenou o Recorrente a revisar o benefício previdenciário de auxílio-suplementar/acidente, de acordo com a Lei n. 9.032/95.
Contra essa decisão, insurge-se, agora, a autarquia Apelante, conforme os fundamentos exposto no relatório.
A questão de fundo resume-se em saber, então, se é possível a substituição do auxílio-suplementar, regulamentado pela Lei n. 6.367/1976, pelo auxílio-acidente, previsto na Lei n. 8.213/1991, e, diante disso, promover a revisão do valor do salário de benefício, nos termos da Lei n. 9.032/95.
Adianto, desde logo, que o Recurso de Apelação merece provimento.
De fato, a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 613033/RG, tendo sido fixado o Tema n. 388, no seguinte sentido:
É inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei no 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência.
No mesmo diapsão, aliás, de ser inadmissível a substituição, com a consequente majoração do percentual, do auxílio-suplementar, concedido na vigência da Lei n. 6.367/1976, pelo auxílio-acidente, criado pela Lei n. 8.213/1991, é a jurisprudência desta Corte Estadual, in verbis:
APELAÇÃO — AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — AUXÍLIO-SUPLEMENTAR — LEI No 6.367, DE 19 DE OUTUBRO DE 1976 — SUBSTITUIÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL — INADMISSIBILIDADE — INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO.
Inadmissível é, em ação de revisão de benefício previdenciário, a substituição, com a consequente majoração do percentual, do auxílio-suplementar, concedido na vigência da Lei no 6.367, de 19 de outubro de 1976, pelo auxílio-acidente criado pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, visto que [...] os benefícios previdenciários devem ser regulados pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, não sendo possível a aplicação de lei posterior para o cálculo ou majoração de benefícios já concedidos pelo INSS, salvo quando expressamente previsto no novo diploma legal. [...] (STF, Plenário, Repercussão Geral no RE 613033/SP, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 9/6/2011). Recurso provido. (N.U 0003867-21.2005.8.11.0009, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO SUPLEMENTAR POR ACIDENTE DE TRABALHO CONVERTIDO EM AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.032/95 – BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE SUA VIGÊNCIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, consoante regra do tempus regit actum. Precedentes do STJ e STF. (N.U 0002840-03.2005.8.11.0009, Rel. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).
Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e RETIFICO o ato sentencial, sob o crivo do reexame, monocraticamente, com fundamento no artigo 932, V, ‘b’, do CPC, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e inverter o ônus da sucumbência.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, devolva-se o feito à instância de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.